Tribunal: STF
Processo: ARE 1597276
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. AUSÊNCIA DE DÚVIDA SOBRE A MUNICIAMENTO DO ARMAMENTO. REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. CONDENAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória proferida em ação penal que imputava ao recorrido a prática do crime previsto no art. 16 da Lei n.º 10.826/2003, em razão de porte de arma de fogo municiada fora das hipóteses autorizadas pela legislação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se, à luz do conjunto probatório, é possível concluir pela configuração do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, diante da alegação de que a arma estava municiada no momento da apreensão e fora da rota autorizada pela guia de tráfego do certificado de CAC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito é de mera conduta, sendo suficiente, para sua configuração, o transporte de arma municiada fora dos parâmetros legais.
4. O depoimento do policial responsável pela apreensão, aliado ao laudo pericial que indica a presença de carregador acoplado à arma, revela que o armamento estava municiado, afastando a dúvida quanto à materialidade do delito.
5. A versão apresentada pelo recorrido mostrou-se isolada nos autos, sem respaldo técnico ou material que infirmasse a prova acusatória.
6. A guia de tráfego anexada aos autos não delimita o local de destino, configurando trânsito irregular com a arma de fogo.
7. Preenchidos os requisitos legais, a pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, § 2º, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. A configuração do crime previsto no art. 16 da Lei n.º 10.826/2003 prescinde da demonstração de efetivo risco, bastando o porte de arma de fogo municiada fora das hipóteses legais. 2. O depoimento policial corroborado por laudo pericial constitui prova idônea para atestar o municiamento da arma. 3. A guia de tráfego incompleta quanto ao destino autoriza a conclusão de transporte irregular da arma, caracterizando a infração penal.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, arts. 44, § 2º, e 47, II; Lei nº 10.826/2003, art. 16. Jurisprudência relevante citada: TJGO, Apelação Criminal nº 0033463-66.2020.8.09.0175, Rel. Des. Vicente Lopes da Rocha Júnior, 3ª Câmara Criminal, j. 20.03.2023.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV, LV e LVII, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTES DESTA CORTE PROFERIDOS NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. TIPIFICAÇÃO LEGAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (RE 1219235/RS – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 18/09/2019).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 8 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente